Tribunal: STF
Processo: RHC 211910
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Patricia Schionato, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 596612/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada “à pena de 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado”.



    Sustenta, em síntese, a viabilidade da prisão domiciliar, aludindo à existência de três filhos menores e ao fato de estar no terceiro mês de gestação.



    Ressalta que “a atual situação de pandemia de COVID-19, a qual, conforme reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, somada à realidade das condições carcerárias, tornam ainda mais gravosas a situação da Paciente.”



    Entende possível a interpretação extensiva do art. 117 da Lei de Execução Penal, a fim de abarcar a situação da recorrente.



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse viabilizada a prisão domiciliar à recorrente.



    Em 17 de fevereiro último, indeferi o pedido liminar formulado e solicitei informações ao Juízo da Execução, as quais foram devidamente prestadas. (Doc. 55).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocurador Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. MÃE DE FILHOS MENORES DE 18 ANOS. NÃO RECONHECIDA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embora se reconheça ser a ora paciente mãe de três filhos menores de 18 anos, não se pode olvidar que cumpre longa pena no regime fechado pela prática crime de tráfico de drogas. Não estando preenchidos os requisitos do art. 117, da Lei de Execuções Penais – LEP. De mais a mais, repita-se, em que pese a irresignação da defesa, não restou reconhecido pelas instâncias ordinárias que a embargante seja imprescindível ao cuidado dos filhos menores. Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.



    2. Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes. 



    3. Destaque-se que o art. 5º-A, recentemente incluído na Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da Covid-19. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 29)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, conforme as informações prestadas pelo Juízo da Execução, o regime semiaberto foi suspenso em virtude da fuga da recorrente. Confira-se:



    “No dia 24/07/2021 fora deferida à reeducanda a progressão ao regime semiaberto. 



    Porém, no dia 04/01/2022, a SAP noticiou que a presa estava foragida, porquanto não havia retomado do benefício da saída temporária. 



    No dia 11/01/2022, o benefício do semiaberto foi sustado e determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da sentenciada. 



    Neste momento, aguarda-se a prisão da reeducanda.” (Doc. 55)



    Logo, torna-se inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 117 da LEP. Nessa linha, manifestou-se o Ministério Público Federal:



    “Portanto, verifica-se que a recorrente teve seu regime semiaberto sustado em virtude de encontrar-se foragida, configurando falta grave conforme estabelecem os arts. 50, II e 118, I, da Lei de Execuções Penais, fato que, por si só, torna prejudicada qualquer tentativa de aplicar-se a prisão domiciliar nos termos do art. 117 da Lei nº 7.210/1984, principalmente porque a paciente já não preenchia os requisitos previstos no referido dispositivo legal. Ademais, as regras da Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19, para concessão da prisão domiciliar também não se aplicam à recorrente.”



    Essa compreensão mostra-se alinhada ao entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “PRISÃO DOMICILIAR – REQUISITOS – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar é providência excepcional, pressupondo enquadramento no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. 



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar.(RHC 194614, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Precedentes. II – O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. III – Ausência de situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. IV – O fato de o agravante estar condenado por crime cometido com violência (homicídio) afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. V – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 195850 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 22-04-2021 PUBLIC 23-04-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente